Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-83.2017.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000757-83.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (EMBARGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), KALILPPY KATHELYN SANT ANA - CPF: 419.238.148-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMGARANTE(S):

TAUÁ BIODIESEL LTDA

EMBARGADO(s):

ADIR FREO

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCINETE MARIA DA SILVA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA

ENTRE ARRENDATÁRIO NA CONDIÇÃO DE PARCEIRO-OUTORGANTE E A RÉ APELANTE COMO PARCEIRA-OUTORGADA – INADIMPLEMENTO

-

ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES TODAS JÁ DECIDIDAS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1. São incabíveis embargos de declaração opostos com a indevida finalidade exigir do juízo
afirmar, de forma tautológica e redundante, aquilo que já foi expressamente consignado no aresto embargado, no que diz respeito à sujeição aos ditames do PRJ – inclusive no pertinente ao deságio – em qualquer das hipóteses colocadas à disposição do credor embargado para a cobrança do crédito judicial.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMGARANTE(S):

TAUÁ BIODIESEL LTDA

EMBARGADO(s):

ADIR FREO

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCINETE MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
em face do v. acórdão de ID. n. 250224197 que manteve a sentença proferida nos autos da na
Ação de Cobrança de Multa Compensatória por Inadimplência
n. 0000757-83.2017.8.11.0044 ajuizada por
ADIR FREO
nos pontos em que
julgou procedentes os pedidos da inicial, para (i) declarar a rescindido o
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola
, por ocasião da inadimplência contratual da requerida em relação à safra 2016/2017, (ii) condenar a requerida ao pagamento da multa prevista na
Cláusula Vigésima Terceira
do referido contrato, equivalente a 04 (quatro) sacas de soja por hectare em relação à safra de 2016/2017, equivalente a 10.901,44 sacas de soja, cuja cotação deverá ser realizada pela média da saca em março de 2017 na região, bem como (iii) determinar que sobre os valores devidos incida correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a partir da citação, bem como no capítulo em que julgou improcedentes o pedido reconvencional manejado pela apelante, e deu
parcial provimento

ao apelo
da embargante tão somente para reconhecer que o crédito constituído pela sentença tem natureza concursal, devendo ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0044, ou, no caso de assim não o desejar o credor apelado, aguardar o encerramento do feito recuperacional para posterior cumprimento.

Argumenta que, apesar de dar parcial provimento ao apelo para reconhecer que o crédito constituído pela sentença é concursal, devendo ser habilitado na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0044, ou, no caso de assim não o desejasse o credor apelado, aguardar o encerramento do feito recuperacional para posterior cumprimento, se faz necessário deixar consignado que, em qualquer dessas alternativas disponíveis ao credor, deverão ser observadas as condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05.

Explica que, como o processo de recuperação judicial (PRJ) da Tauá já foi encerrado, o credor poderá a seu exclusivo critério (a) habilitar seu crédito de forma retardatária, na forma que prevê o art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005; ou, se preferir, (b) iniciar a um novo cumprimento individual de sentença, devendo a satisfação do crédito, em tais casos, observar as condições estabelecidas no plano de soerguimento aprovado, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05.

Com tais argumentos, defende que se faz necessário que o v. acórdão recorrido seja aclarado, nele constando de maneira expressa que o processo de Recuperação Judicial da embargante já se encerrou; com a aprovação do PRJ houve a novação do crédito do apelado, na forma do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, com a substituição do título que deu origem ao crédito; e que se o credor optar pelo cumprimento de sentença, deverá observar, obrigatoriamente, os termos do plano de soerguimento em vigor, inclusive quanto ao deságio aplicado, conforme bem consignado pelo próprio Relator em seu voto, a partir da alusão ao posicionamento/orientação pacífico(a) do C. STJ (AgInt no AREsp n.º 2.172.136/RS).

Contrarrazões no ID. n. 254188688, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1º do art.489 do CPC/15.

Na hipótese dos autos, sem apontar concretamente em qual desses vícios teria incorrido o aresto embargado, a parte apelante sugere, de forma indireta, que o julgado seria omisso e/ou obscuro já que além de necessitar reconhecer que o processo de recuperação judicial já se encerrou, reclama outros aclaramentos dando a entender que em algum ponto a conclusão pode ter ficado obscura.

Nesse particular, cabe dizer que na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Por sua vez, ainda nos termos da jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No entanto, nada há no julgado a ser aclarado, tendo o voto de relato consignado tudo o que precisava ser dito.

Em relação à necessidade de se declarar
o processo de Recuperação Judicial da embargante já se encerrou ou não, somente o juízo universal da recuperação terá competência para dizê-lo, até porque, o prazo bienal da supervisão judicial do feito recuperacional previsto no art. 61 da LRJ pode se estender, a depender do juízo que preside o feito, a depender, inclusive, do período de carência.

Por isso, essa discussão deve ser travada no juízo competente.

No mais, também não há necessidade de tornar a afirmar, em sede de embargos aclaratórios, aquilo que, conforme o próprio embargante reconhece, já foi expressamente consignado no aresto no que diz respeito à sujeição aos ditames do PRJ – inclusive no pertinente ao deságio – em qualquer das hipóteses colocadas à disposição do credor embargado para a cobrança do crédito judicial.

É o que se pode depreender do parágrafo que antecede imediatamente ao dispositivo do aresto. Senão, vejamos:

“[...]

Vale, porém destacar que, segundo a orientação do STJ,
‘nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores (relação prevista no art. 51, III e IX, da Lei 11.101/05), por tratar-se de direito disponível, pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou
aguardar o término da recuperação para então iniciar a um novo cumprimento individual de sentença,
devendo a satisfação do crédito, em tais casos, observar as condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado
,
nos termos do art. 59, da Lei 11.101/05.’
(AgInt no AREsp n. 2.172.136/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer que o crédito constituído pela sentença é concursal, devendo ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0044, ou, no caso de assim não o desejar o credor apelado, aguardar o encerramento do feito recuperacional para posterior cumprimento.

É como voto.”

Sendo assim, inconveniente reafirmar aquilo que já ficou pontuado no aresto embargado sob pena de incorrermos em redundâncias ou tautologias.

Consequentemente
, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025